Tribunal: TCU
Processo: 009.347/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria, interposto pelo Sr. Marcelo Barina contra o Acórdão 4.411/2025-TCU-2a Câmara, Rel. Min. Jorge Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Marcelo Barina contra o Acórdão 4411/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Jorge Oliveira). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do recurso em análise e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 4411/2025-TCU-Segunda Câmara , e registrar o ato de peça 3; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.